Tribunal: STF
Processo: ADI 3220
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-10
Data de publicação: 2005-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
IMPUGNAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 102, DE 10 DE MARÇO DE 2004, DO
ESTADO DO PARANÁ. INSTRUMENTO NORMATIVO QUE SUPRIMIU A
OBRIGATORIDADE DE OS PROCURADORES DE JUSTIÇA RESIDIREM NO LOCAL DA
SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Conquanto a Lei Complementar
 nº 102/04, ao alterar a Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado do Paraná, tenha suprimido a exigência de os Procuradores de
Justiça residirem na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, não se
afigura que tal supressão possa conduzir ao juízo de
inconstitucionalidade do diploma legal sob censura, porquanto a
referida exigência já se faz presente no âmago da Constituição
Federal de 1988.
Provimento acautelatório indeferido, à
unanimidade.